Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702281-48.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKINKUNMI TIMOTHY AJAGBE, LIGIA SILVA APELADO: JLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, ALINE MACHADO DE ARAUJO RUIVO D E C I S Ã O O locatário interpõe apelo e deixa de recolher o preparo ao pugnar pela concessão da gratuidade de justiça nesta instância. Por pertinente, anoto que o STJ tem diversos precedentes, a exemplo do AgInt no AREsp 909951/SP, do AgInt no AREsp 1769760/MS, AgInt no AREsp 2057024/MG, EDcl no AgInt no AREsp 1888086/SP, AgInt nos EDcl no AREsp 1870845/MG, no sentido que: “3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial.” Compulsando os autos, constata-se que o locatário pugnou pela concessão da gratuidade de justiça ao juízo de origem que assim determinou: “Intime-se a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil; e) declaração de hipossuficiência.” Referida determinação ocorreu quando da prolação da decisão de saneamento do feito e foi disponibilizada no DJe em 31/03/2022. Em 13/04/2022, o autor se manifestou e postulou pelo julgamento antecipado da lide, deixando o réu de atender aquele comando judicial. Em 12/06/2022 foi proferida a sentença na qual o julgador consignou que deixava de conceder ao réu a gratuidade de justiça, eis que não comprovada sua hipossuficiência. Agora, ao interpor o apelo, o réu Akinkunmi assim se manifesta (ID 38697789, p. 5): “O primeiro Recorrente deixou transcorrer o prazo para apresentação de documentação determinada pelo e. juiz a quo, sendo certo que a apresentação e o requerimento posteriores, ao órgão revisor da decisão, não pode impedir a concessão, cumpridas as exigências para tal concessão. Dessa forma, uma vez já juntada a Declaração de Hipossuficiência, junta, nesta oportunidade, a Declaração de Ajuste do IRPF para análise e concessão da gratuidade, nos termos da Lei Processual Civil, artigo 98 e seguintes do CPC, e da Constituição Federal.” Da análise do documento que instrui o recurso, ou seja, a declaração de seu imposto de renda (ID 38697790), não se extrai informação acerca de renda, bens, contas bancárias, investimentos ou qualquer dado que se possa aferir sua hipossuficiência, já que todos os dados estão ‘zerados’. Assim, a declaração do imposto de renda é inócua, sendo importante destacar, inclusive, a incongruência dos dados, pois perante o Fisco o réu se qualificou como “presidente ou dirigente” ou “proprietário de empresa ou de firma individual”; no contrato de locação acostados aos autos, de natureza comercial, ele afirmou ser “comerciante” (ID 38697252); e, nas diversas tentativas de realizar sua citação pessoal, o juízo procedeu à pesquisa no sistema Renajud, onde restou informado que o réu é proprietário de veículo (ID 38697727, p. 1) que, sequer consta da declaração do seu imposto de renda, a evidenciar que referido documento não se presta ao fim colimado. Assim, ante a inequívoca ciência dos termos da decisão saneadora, o réu, novamente, deixa de trazer aos autos os documentos referidos pelo julgador singular, evidenciando que não pretende mesmo fazê-lo, ou tenta postergar a prestação jurisdicional. Desse modo, esgotadas as oportunidades para que o réu comprovasse ser hipossuficiente, nos exatos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. Faculto ao apelante que proceda ao recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo de 05 (cinco) dias. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora